Tribunal: TJSP
Processo: 2058772-14.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SITE DO CNJ E NO COMUNICADO CONJUNTO 680/2022 DA PRESIDÊNCIA DO TJSP E DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA INDICANDO QUE O SISTEMA SE DESTINA À EXECUÇÃO E AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIDADE DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SITE DO CNJ E NO COMUNICADO CONJUNTO 680/2022 DA PRESIDÊNCIA DO TJSP E DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA INDICANDO QUE O SISTEMA SE DESTINA À EXECUÇÃO E AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIDADE DA FERRAMENTA INEQUÍVOCA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.